Tribunal: TJDFT
Processo: 0741974-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741974-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA PERES SALUSTIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Gloria Peres Salustiano contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 109200632 do processo n. 0708147-16.2021.8.07.0018) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual almejava compelir o réu a fornecer à parte autora, mensalmente, o medicamento Nintedanibe 150mg, 60 cápsulas. Em suas razões recursais (ID 31688488), narra a agravante que “sofre de doença pulmonar intersticial fibrosante crônica com fenótipo progressivo (por pneumonite de hipersensibilidade)”, com quadro clínico grave. Alega que “constam dos autos originários 2 (dois) relatórios médicos fundamentados e circunstanciados (ID 106868103 e 109129007), elaborados pelo médico pneumologista que lhe assiste, que comprovam de forma consistente a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado, bem como a ineficácia, para o seu caso, do tratamento ofertado pelo SUS”. Aduz que a “ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), conforme publicação no DOU (Diário Oficial da União) levada a efeito em 22/6/2020, aprovou a indicação do medicamento OFEV/Nintedanibe para o tratamento de doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas com fenótipo progressivo”. Ressalta que “o indeferimento da liminar decorreu da equivocada compreensão pelo NATJUS/TJDFT, externada na Nota Técnica de ID 108874335, acolhida pelo Julgador a quo, no sentido de que não restaria demonstrado o fenótipo progressivo em relação à doença de que padece a agravante”. Quanto ao requisito financeiro, relata que o medicamento foi receitado por tempo indeterminado e, “mesmo considerando o valor do menor orçamento disponível no mercado, tem-se que o preço mínimo corresponde a 98,66% da renda mensal da requerente, que é R$18.537,50 (dezoito mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)”. Sustenta que “a perda da função pulmonar já alcançou 43% da capacidade respiratória total, o que demonstra que a demora do provimento jurisdicional buscado, conjugado com a progressão da doença, impõe a requerente a sério risco de morte por insuficiência respiratória”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a obrigação de fazer ao agravado para que forneça à agravante, mensalmente, o medicamento Nintedanibe 150mg, 60 cápsulas. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 31688491). O recurso foi direcionado ao Gabinete do Desembargador em Plantão Judicial, que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 31696178). Devolvidos os autos a esta Relatoria, foi determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões (ID 31833999). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 32134116), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 32222388). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se que a autora faleceu em 4/2/2022, conforme certidão de óbito anexada do ID 115829793 do processo de referência. Diante do óbito, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas à concessão de medicamentos para o tratamento da autora em tutela de urgência. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Ressalte-se, ainda, que foi pleiteado pelos patronos da parte autora na origem a extinção do feito sem julgamento de mérito, ante o óbito (ID 115829789). 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora